Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO. DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE TRANSAÇÕES EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito com restituição de valores pelo uso indevido de cartão bancário furtado.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade se os apelantes questionam, ainda que sucintamente, os fundamentos constantes da sentença recorrida.
3. Reconhecida a incidência do CDC sobre o caso, as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de produção do serviço colocado à disposição do consumidor respondem solidariamente por eventuais danos a ele causados, o que fundamenta o reconhecimento da legitimidade passiva da administradora do cartão e da loja comercial onde o cartão furtado foi utilizado.
4. Cabe à instituição financeira e a administradora do cartão adotar tecnologias de gestão de risco a fim de identificar a ocorrência de fraudes, como o excessivo número de transações em valores de alta monta, incompatíveis com o padrão de movimentação da conta do cliente.
5. A loja comercial deve diligenciar para verificar a identidade de quem utiliza o cartão para pagamento, comparando o cartão utilizado com os documentos pessoais dos compradores, o que é plenamente possível nas transações efetivas por meio físico.
6. Recursos conhecidos e não providos.